Tribunal: TJSP
Processo: 1009572-65.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Condições contratuais devidamente discriminadas na cédula de crédito bancário, evidenciada a liberdade de contratação e aplicação do princípio pacta sunt servanda. Cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato válida quando

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Condições contratuais devidamente discriminadas na cédula de crédito bancário, evidenciada a liberdade de contratação e aplicação do princípio pacta sunt servanda. Cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato válida quando efetivamente realizada, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.578.526/SP. Seguro proteção financeira contratado de forma voluntária, sem prova de imposição ou coação, beneficiando tanto a instituição financeira quanto a consumidora. Ausência de abusividade nas cobranças realizadas. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.